Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741290-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou à impugnação por ela apresentada. A agravante sustenta que: 1) o Banco do Brasil é parte ilegítima para compor os autos, haja vista que cedeu o crédito que originou o título executivo judicial para terceiro; 2) compareceu ao BRB espontaneamente com intenção de renegociar o saldo devedor e solicitar condições mais favoráveis de pagamento; 3) em resposta, o BRB informou que não é mais titular do crédito executado; 4) tal fato retira a "ilegitimidade processual do exequente por fato superveniente". Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do BRB. Preparo comprovado (ID 64549718/64549731). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Não há probabilidade de provimento do recurso; o próprio credor informou que não foi formalizada cessão de crédito relatada pela agravante (ID 209161050, autos de origem). Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator